Tribunal: TJDFT
Processo: 0743414-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA ERIDF E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. ÔNUS DO CREDOR NA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta ao sistema eRIDF e de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, para localização de bens da parte executada. A parte agravante sustenta a necessidade das medidas como meio de dar efetividade à execução, com fundamento no art. 139 do Código de Processo Civil, requerendo a realização das diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do sistema eRIDF e a expedição de ofício à SEFAZ/DF para pesquisa de bens da parte executada, quando o exequente não comprovou a realização de diligências próprias ou a impossibilidade de obtenção direta das informações pretendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução visa assegurar o cumprimento da obrigação reconhecida em título judicial, cabendo ao devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos dos arts. 4o, 789 e 797 do Código de Processo Civil, a fim de garantir a máxima efetividade da tutela executiva.
4. O princípio da cooperação processual impõe deveres a todas as partes do processo, mas não transfere ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens do devedor. O credor deve diligenciar, por meios próprios e acessíveis, como a consulta aos cartórios de registro de imóveis, antes de requerer medidas subsidiárias ao juízo.
5. O acesso ao sistema eRIDF ou a expedição de ofício à SEFAZ/DF somente se justifica quando demonstrada a ineficácia das diligências convencionais ou a necessidade concreta da intervenção judicial, o que não foi comprovado no caso.
6. Precedentes deste Tribunal confirmam que a atuação cooperativa não se confunde com a assunção, pelo Poder Judiciário, do encargo investigativo do patrimônio do executado, sobretudo quando o credor dispõe de meios próprios para tanto (TJDFT, Acórdão 1.436.242, Rel. Des. Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, j. 06/07/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível a utilização do sistema eRIDF ou a expedição de ofício à SEFAZ/DF para pesquisa de bens quando o credor não comprova a realização de diligências próprias e a impossibilidade de obter diretamente as informações pretendidas.
2. O princípio da cooperação não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do ônus de localizar bens do devedor na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.436.242, Rel. Des. Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, j. 06/07/2022; TJDFT, Acórdão 1.973.306, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1.858.431, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024.